Tribunal: TJES
Processo: 5002262-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002262-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002262-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, na execução de título executivo extrajudicial nº 0013850-60.2017.8.08.0024, ao entender não haver excesso na segunda penhora realizada nos autos, rejeitou a impugnação e deferiu a expedição de alvará para levantamento do respectivo valor.

O agravante sustenta haver nulidade da decisão, haja vista ter utilizado fundamentação genérica para afastar a tese de excesso de penhora, bem como pela necessidade de remessa dos autos para apurar a respectiva diferença entre os cálculos apresentados.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002262-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, na execução de título executivo extrajudicial nº 0013850-60.2017.8.08.0024, ao entender não haver excesso na segunda penhora realizada nos autos, rejeitou a impugnação e deferiu a expedição de alvará para levantamento do respectivo valor.

Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar possível nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou adoção de motivação genérica ou, na hipótese de se considerar a regularidade do ato judicial, se há o alegado excesso de execução.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a
doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]
[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
[2]

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Primeira Câmara Civil, vejamos:

Nos termos do que determina a Constituição Federal, artigo 93, IX, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. 2. Inexistindo fundamentos na decisão judicial proferida nos autos, é de ser reconhecida a sua nulidade, posto atentar contra os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006606, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/07/2018)

A Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, assim como o art. 11, caput, do CPC⁄2015, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
." [...] 4 – Preliminar de ofício acolhida, para anular a decisão interlocutória impugnada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001147, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Não obstante as razões apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos suficientes para alterar o entendimento adotado quando da concessão do efeito suspensivo, no sentido da nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que o agravado propôs execução de título extrajudicial no valor total de R$ 14.391,35 (R$ 13.555,81 + R$ 835,54).

Em razão da ausência de pagamento e de defesa nos autos, foi efetuado bloqueio BACENJUD no valor de R$ 13.129,00 e posteriormente, diante da existência de saldo devedor remanescente, o agravado requereu nova medida restritiva no valor de R$ 7.162,49, alcançando êxito no importe de R$ 5.984,40.

Ao examinar a tese de excesso de penhora apresentada pelo agravante, que apontou o valor de R$ 596,01, o juízo de origem assim se manifestou:
Quanto ao valor, não vejo qualquer equívoco na apuração realizada por meio do memorial apresentado às fls. 115, tendo sido aplicados os parâmetros previstos em lei, além do abatimento da quantia constrita. Assim, não procede a alegação feita pela parte executada.

Neste sentido, diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes, a decisão de origem aparentemente não se manifestou quanto aos pontos elencados pelo executado, sobretudo porque se limitou a indicar que os cálculos do exequente estavam corretos porque observavam parâmetros legais e valores já constritos.

Como dito anteriormente, se por um lado a hipótese não demande prova técnica, por outro, em razão dos diversos e distintos parâmetros utilizados pelas partes a fim de alcançar o valor exequendo remanescente, a remessa dos autos à contadoria do juízo de primeiro grau seria medida necessária a fim de afastar quaisquer dúvidas e motivar a respectiva decisão.

Por derradeiro, não obstante a nulidade da decisão, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo, especialmente porque não há nos autos provas dos possíveis danos suportados pela constrição dos respectivos valores ao executado, pautado no poder geral de cautela, entendo que tais valores devem se manter em conta judicial até a prolação de nova decisão.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a decisão agravada, determinar a descida dos autos à contadoria do juízo de origem e, após promoção, exame da impugnação apresentada, especialmente quanto à tese de excesso de execução, mantendo-se os valores em conta judicial.

É como voto.

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

1

[2]
(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF. ART. 11, CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

2.

Compulsando os autos, verifico que o agravado propôs execução de título extrajudicial no valor total de R$ 14.391,35 (R$ 13.555,81 + R$ 835,54). Em razão da ausência de pagamento e de defesa nos autos, foi efetuado bloqueio BACENJUD no valor de R$ 13.129,00 e posteriormente, diante da existência de saldo devedor remanescente, o agravado requereu nova medida restritiva no valor de R$ 7.162,49, alcançando êxito no importe de R$ 5.984,40. Ao examinar a tese de excesso de penhora apresentada pelo agravante, que apontou o valor de R$ 596,01, o juízo de origem assim se manifestou:
Quanto ao valor, não vejo qualquer equívoco na apuração realizada por meio do memorial apresentado às fls. 115, tendo sido aplicados os parâmetros previstos em lei, além do abatimento da quantia constrita. Assim, não procede a alegação feita pela parte executada.
Neste sentido, diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes, a decisão de origem aparentemente não se manifestou quanto aos pontos elencados pelo executado, sobretudo porque se limitou a indicar que os cálculos do exequente estavam corretos porque observavam parâmetros legais e valores já constritos.
3.
Se por um lado a hipótese não demande prova técnica, por outro, em razão dos diversos e distintos parâmetros utilizados pelas partes a fim de alcançar o valor exequendo remanescente, a remessa dos autos à contadoria do juízo de primeiro grau seria medida necessária a fim de afastar quaisquer dúvidas e motivar a respectiva decisão.
4.
Por derradeiro, não obstante a nulidade da decisão, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo, especialmente porque não há nos autos provas dos possíveis danos suportados pela constrição dos respectivos valores ao executado, pautado no poder geral de cautela, entendo que tais valores devem se manter em conta judicial até a prolação de nova decisão.
5.
Recurso conhecido e provido.

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.